Tribunal: TJMT
Processo: 1048495-07.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048495-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CORTEZ DOS SANTOS - CPF: 056.919.441-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), INGRID CASTRO DE BRITO - CPF: 060.142.931-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
pela suposta
prática dos crimes de
lesão corporal contra a mulher e
ameaça, no contexto de violência doméstica, sob fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de proteção da integridade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As que
stões em discussão
consistem em
:
(i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em
elementos
concretos
e contemporâneos; (
ii
) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia; (
iii
) analisar se
a manutenção da prisão ofende o princípio da proporcionalidade
; e (
iv
) examinar se as medidas cautelares diversas são suficientes
e adequadas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo vedada fundamentação genérica ou ancorada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

4.
A contemporaneidade da prisão preventiva está vinculada à persistência dos fundamentos cautelares, e não à data dos fatos ou à distância física entre
o agressor e a vítima
.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e exercício de trabalho lícito, não possuem o condão de afastar a necessidade
da prisão preventiva quando presentes os fundamentos que justifiquem a medida constritiva.

6.

A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, pois possui natureza cautelar e finalidades próprias, não se aplicando o princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais da custódia.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas quando a gravidade concreta dos fatos evidencia risco à integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Ordem
denega
da.

Tese de julgamento:
“
1. A contemporaneidade da prisão preventiva vincula-se à persistência dos fundamentos cautelares, e não à data dos fatos ou à distância física entre as partes. 2. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação nem justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
. 3. A prisão preventiva possui natureza cautelar, não se aplicando o princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais
.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312, §2º,
art.
319,
art.
647; CP, art. 129, §13,
art.
147.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
HC
185.893
AgR
; STJ,
HC
861.032/RJ,
A
gRg
no
HC
1.010.663/SP; TJMT,
HC
1037753-20.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
L
.

A
.

C
.

S
.
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista da
Comarca de
Primavera do Leste
/MT,
que
,
nos autos n.
1015957-56.2025.8.11.0037
,no
s
qua
is
se apura a prática dos crimes de lesão corporal (
CP,
art. 129, §13)
e
ameaça (
CP,
art. 147),
ambos
em contexto de violência doméstica
, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O impetrante s
ustenta a ilegalidade da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentos concretos e contemporâneos, ao argumento de que
os fatos ocorreram em razão
de conflito patrimonial pontual com a ex-companheira, já superado
pel
o deslocamento da vítima para outra comarca.

Alega, ainda, que
possui
condições pessoais favoráveis,
que
não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e que eventual condenação não acarretará a fixação de regime prisional fechado, circunstâncias que
apontariam
a desproporcionalidade da custódia e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas
(
CPP,
art. 319)
.

Requer,
inclusive
liminarmente, a revogação da prisão preventiva
, com ou sem a fixação de
medidas cautelares diversas.

A liminar foi
in
deferida
pelo
desembargador
plantonista
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A decretação da prisão preventiva exige a presença de dois pressupostos objetivos — prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria — e de ao menos um dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

O §2º do referido dispositivo, incluído pela Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, sendo vedada fundamentação genérica ou ancorada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

No caso, a prisão encontra-se fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, diante do risco de reiteração delitiva, amparando-se na gravidade concreta da conduta
que evidencia o envolvimento de
agressões físicas
,

enforcamento

e
ameaças de morte
contra a ex-companheira
, fatos ocorridos em
contexto de violência doméstica
, no dia
10/12/2025
.

Ao contrário das alegações
trazidas pelo impetrante, a
gravidade concreta da conduta autoriza a decretação da prisão preventiva como medida imediata e necessária à proteção da vítima, independentemente de descumprimento prévio de medidas protetivas
previamente fixadas
.

A mudança de
domicílio
da vítima,
embora seja circunstância superveniente à decretação da prisão
, não afasta, por si só, o risco à sua integridade física e psicológica nem desconstitui a atualidade dos fundamentos da prisão, que se baseiam em elementos concretos dos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva está vinculada à persistência dos fundamentos cautelares, e não à data dos fatos ou à distância física entre as partes.

Nesse sentido
:

A
“
contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo
, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
”
(STF, HC n. 185.893
AgR
, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021,
DJe
26/4/2021).
(...)
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
(STJ,
HC
n. 861.032/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 12/12/2023)
.

O impetrante invoca as condições pessoais favoráveis do paciente, como

primariedade, residência fixa e exercício de trabalho lícito, bem como o impacto da prisão sobre seus filhos menores, como fundamentos para a revogação da custódia cautelar.

Todavia,
conquanto sejam
relevantes, tais circunstâncias não possuem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos que justifiquem
a medida constritiva
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação nem justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
, conforme consagrado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. VIOLA
ÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.INVIABILIDADENA

VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva

(...)
(
STJ,
AgRg
no HC n. 1.010.663/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJ
e
de 1/9/2025).

Assim, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente que envolveram violência física
, inclusive enforcamento,

além de
ameaças de morte, evidenciando risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

Por fim, o impetrante invoca o princípio da homogeneidade, argumentando que, em caso de condenação, o paciente
provavelmente iniciaria
o cumprimento da pena em regime
aberto
, sendo incongruente mantê-lo preso preventivamente em
circunstância mais gravosa que a pena definitiva
.

Contudo, a prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, pois possui natureza cautelar e finalidades próprias, de modo que, presentes os requisitos legais da custódia, a primariedade do paciente não obsta
a
sua manutenção.

Nesse sentido:

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in
casu
,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.
(TJMT,
1037753-20.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJ
e
17/11/2025
).

Dessa forma, a prisão preventiva revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
L.A.C.S.
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto inexistente ilegalidade ou abuso de poder, mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026